Tribunal: CARF
Processo: 10120.728098/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728098/2011-11
ACÓRDÃO
1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ARAÇU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DIRF. USO DE INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA REGULAMENTAR .
À fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte será aplicada multa de trezentos por
cento sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do
Imposto de Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou
compensar, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE. FONTE PAGADORA
A responsabilidade por prestação de informação falsa em DIRF é da fonte
pagadora, nos termos do caput do art. 86 da Lei no 8.981/1995. Apenas
quando comprovadas as condições previstas no art. 137 do CTN, o que não
é o caso dos autos, a responsabilidade é atribuída ao agente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728098/2011-11
2
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇU
visando reformar o acórdão no 15-44.459, prolatado em 18/05/2018 pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador, que deu parcial provimento à
impugnação apresentada. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e
ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do
Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DIRF. USO DE INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA REGULAMENTAR .
À fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte será aplicada multa de trezentos por cento
sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de
Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PENALIDADE.ÓBITO.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728098/2011-11
3
Na exigência de penalidade decorrente de prática de ato doloso/culposo, deverá
ser afastada a responsabilização do mandatário falecido da pessoa jurídica
contribuinte, tendo em vista a impossibilidade de substituição da sujeição passiva
por eventual espólio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Na origem, a autuação fiscal decorreu da constatação, pela autoridade lançadora,
que as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) retificadoras apresentadas pela
Recorrente e relativas aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007 apresentavam informações falsas,
de modo que se exigiu a penalidade prevista no parágrafo 3o do art. 86 da Lei no 8.981/1995.
Em sede de impugnação, a Autuada apresentou os seguintes fundamentos visando
afastar a exigência da penalidade, conforme relatados no acórdão recorrido:
5-Houve apresentação de impugnação por parte da Prefeitura de Araçu, onde é
alegado que:
- A fraude foi perpetrada por prestador de serviços contratado , em seu próprio
nome, sem envolvimento da Prefeitura de Araçu ou do então gestor.
- A fraude ocorreu em diversos municípios do país, não se tratando de fato
isolado.
- A obrigação pelo pagamento da multa aplicada deve recair exclusivamente sobre
o contador responsável pela fraude.
No CTN, a responsabilidade tributária está regulada no Capítulo V
(Responsabilidade Tributária) do Título II (Obrigação Tributária), abrangendo do
Art.128 ao 138.
O contribuinte é o sujeito passivo direto da obrigação tributária. Ele tem
obrigação direta pelo pagamento do tributo. Sua capacidade tributária é objetiva,
pois decorre da lei, não de sua vontade. Esta capacidade independe da
capacidade civil e comercial do contribuinte. Não pode haver convenções
particulares modificando a definição legal de sujeito passivo.
Assim, o contribuinte é a pessoa física ou jurídica que tem relação direta com o
fato gerador. O sujeito passivo deve cumprir as obrigações principais (pagamento
do tributo e da penalidade pecuniária) e as obrigações acessórias (obrigação de
fazer ou não fazer) impostas a ele.
O responsável é o sujeito passivo indireto da obrigação tributária. Ele não é
vinculado diretamente com o fato gerador, mas por imposição legal, é obrigado a
responder pelo tributo. A responsabilidade tributária por infrações encontra-se
prevista nos artigos 136 a 138 do Código Tributário Nacional. O art. 136 inicia a
seção II, capítulo IV, título II do Livro Segundo do CTN, cuidando da
responsabilização objetiva dos 'agentes5 (o qual tem atenção exclusiva no art.
137) ou 'responsáveis', haja vista que afirma não depender essa da intenção dos
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728098/2011-11
4
mesmos, nos casos de infração à legislação tributária, ou seja, qualquer diploma
legal que trate de matéria tributária, seja lei, tratado, convenções, decretos, nos
termos do art. 96 do CTN.
Em razão da previsão contida no artigo 137 do Código Tributário Nacional não se
pode atribuir ao município de Araçu, pessoa jurídica de direito público, a
responsabilidade pelo pagamento de infração cometida pelo contador, haja vista
que a responsabilidade por infração à legislação tributária é exclusiva do agente.
O percentual aplicado para imposição da multa é excessivo e não encontra
amparo jurídico.
6-O pedido foi efetuado da seguinte forma:
1. Seja EXCLUÍDO o LANÇAMENTO DE MULTA pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, afastando-se integralmente a injusta penalidade aplicada ao Município
de Araçu, ou seja, a multa por fraude nas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) dos anos de 2005, 2006 e 2007, tendo em vista que as
declarações foram produzidas e enviadas pelo Contador que é o único agente
responsável pela conduta infracional.
2. Seja o Auto de Infração anulado, tendo em vista as razões de fato e de direito
elencadas, e conseqüentemente, o processo administrativo em questão.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ houve por bem prover somente o
recurso voluntário do devedor solidário para afastar sua responsabilidade pelo débito, e manteve
integralmente a exigência fiscal.
Cientificada do acórdão de impugnação em 13/06/2018 (Aviso de Recebimento, fl.
166), a Recorrente apresentou em 13/07/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl.
175), o recurso voluntário de fls. 176 a 188.
Por meio do apelo, argui preliminarmente a nulidade do auto de infração tendo em
vista que os beneficiários da DIRF jamais tiveram vínculo com o município.
Argumenta que a fraude foi perpetrada em diversos municípios brasileiros e teria
ocorrido porque o sistema de preenchimento da declaração, fornecido pelo fisco, seria precário
em termos de segurança.
Sustenta que foram usadas as informações do município para aplicar o golpe contra
o fisco federal.
Esclarece que as DIRF originais apresentavam as informações verdadeiras relativas
aos pagamentos realizados pelo município e que as declarações retificadoras, entregues sem uso
de certificado digital, todas elaboradas à mesma época, modificaram substancialmente a situação
das informações originais.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728098/2011-11
5
No mérito, replica os argumentos apresentados dirigidos a demonstrar a eventual
nulidade do auto de infração e reafirma que a fonte pagadora não prestou informações falsas, que
teriam sido prestadas por terceiros sem o seu conhecimento ou consentimento.
Ao final, pleiteia o cancelamento do débito exigido no processo.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL
A Recorrente pleiteia inicialmente a nulidade da autuação fiscal.
As alegações apresentadas pelo Município são genéricas e sequer indicam que
dispositivos da legislação de regência teriam sido violados de modo a ensejar a nulidade do
lançamento, veja-se:
Diante do exposto demonstrado preliminarmente sobre a não comprovação do
RECORRENTE na fraude e da precariedade na segurança e veracidade das
informações da DIRF na época, pedimos e esperamos que seja ANULADO O
LANÇAMENTO EFETUADO, CANCELANDO-SE O DÉBITO FISCAL RECLAMADO.
Ademais, em sede de impugnação a ora Recorrente não suscitou a nulidade da
autuação fiscal, tendo ocorrido a preclusão temporal da matéria, conforme normatização contida
nos arts. 16, inciso III, c/c art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Por estes fundamentos, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração.
3 – MÉRITO
Na origem, a autuação fiscal decorreu da constatação, pela autoridade lançadora,
que as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) retificadoras apresentadas pela
Recorrente e relativas aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007 apresentavam informações falsas,
de modo que se exigiu a penalidade prevista no parágrafo 3o do art. 86 da Lei no 8.981/1995.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728098/2011-11
6
Em síntese, a Recorrente argumenta em sua defesa que não reconhece os
beneficiários constantes nas DIRF retificadoras apresentadas, que não participou da sua
elaboração, que as declarações foram apresentadas por terceiros sem uso do certificado digital, o
que denotaria falha na segurança do sistema de entrega das declarações.
Ainda, sustenta que a responsabilidade por infrações é exclusiva da pessoa
responsável pela sua prática, nos termos do art. 137 do CTN.
A decisão recorrida rechaçou os argumentos da defesa valendo-se dos seguintes
fundamentos, aqui também adotados como razão de decidir, conforme autorização contida no art.
114, § 12, inciso I do RICARF (com destaques ora acrescidos):
14-A impugnante alega, em apertada síntese, que não prestou informações falsas,
haja vista que a entrega da DIRF teria sido efetuada por contador terceirizado.
Portanto, o auto de infração não deveria ter sido lavrado em seu nome.
15- A Prefeitura Municipal de Araçu, pessoa jurídica de direito público interno, na
condição de fonte pagadora de rendimentos sujeitos à retenção na fonte de
tributos, deve apresentar Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
16-A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, a DIRF, é uma obrigação
tributária acessória de toda fonte pagadora. Observe-se o conceito de obrigação
tributária acessória previsto no Código Tributário Nacional:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.(grifei)17-O CTN também,
caracteriza o sujeito passivo da obrigação tributária acessória:
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.
18-O sujeito passivo da obrigação acessória de Declaração de Imposto retido na
Fonte é a Prefeitura Municipal de Araçu, independentemente de quem tenha sido
a pessoa física operadora da entrega.
19-A entrega de DIRF com informações falsas caracteriza descumprimento de
obrigação acessória pelo sujeito passivo, ensejando a aplicação da presente
penalidade, por dever de ofício da Autoridade Fiscal, a teor da disciplina
estabelecida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art.142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728098/2011-11
7
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo Único - A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
20-Cabe mencionar que a obrigação acessória pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária, nos exatos termos do § 3o do art. 113, do CTN:
Art.113 - A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 3o - A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
21-A prefeitura não comprovou a veracidade das informações prestadas em DIRF,
conforme relatado pelo fiscal autuante:
Da análise de todos os fatos relatados e tendo em vista que o contribuinte
não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a efetiva
prestação de serviços das pessoas físicas relacionadas nas planilhas de fls.
05/17, à Prefeitura Municipal, constata-se efetivamente que as informações
prestadas nas DIRF retificadoras ativas de 2005 (n° recibo 00.52.11.01.50-
61, entregue dia 27/08/2008, 2006 (n° recibo 04.26.67.72.75-09), entregue
dia 03/12/2008, e 2007 (n° recibo 04.30.50.43.64-50), entregue em
02/12/2008, em relação aos beneficiários prestadores de serviços sem
vínculo empregatício (código de receita 0588), constantes das referidas
listas (fls. 05/17), SÃO FALSAS, e foram inseridas fraudulentamente com o
objetivo de permitir que aquelas pessoas físicas beneficiárias pudessem
obter restituições indevidas do Imposto de Renda Retido na Fonte.
22-Também não foram anexados à impugnação documentos comprobatórios da
veracidade das DIRF em comento.
23-Isto posto não acato esse tópico da impugnação.
Portanto, restou assentado no voto condutor do Recorrido que cabe ao município,
na condição de fonte pagadora de rendimentos, apresentar a DIRF anual, nos termos
estabelecidos pelas normas editadas pela RFB.
Destaque-se, ademais, que a ora Recorrente, ao alegar no recurso voluntário que as
informações nas DIRF retificadoras teriam sido apresentadas por terceiros, se olvidou de informar
que as declarações foram apresentadas pelo contador do município à época, conforme seguinte
passagem da impugnação:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728098/2011-11
8

Ademais, a sanção aplicada tem expressa previsão contida no parágrafo 3o do art.
86 da Lei no 8.981/1995:
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias,
com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do
Imposto de Renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.
§ 1o No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte, as
deduções e os rendimentos, deverão ser informados por seus valores em Reais.
§ 2o As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários,
dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento a que se refere
este artigo, ficarão sujeitas ao pagamento de multa de cinqüenta Ufirs por
documento.
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento
sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de
Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
§ 4o Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação,
sabendo ou devendo saber da sua falsidade.
O texto legal é de clareza solar ao impor a multa à fonte pagadora que prestar
informação falsa.
No caso dos autos, a fonte pagadora é o município Recorrente, de modo que sua
responsabilidade pela infração independe do elemento volitivo para ser caracterizada.
O argumento segundo o qual a norma relativa à responsabilidade por infrações do
CTN protegeria a Recorrente também não pode ser acolhido. O texto legal está assim redigido:
Responsabilidade por Infrações
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728098/2011-11
9
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
Veja-se que a norma não vincula a responsabilidade por infrações à intenção do
agente ou responsável e determina que a ela será pessoal quando a infração for conceituada por
lei como crime, exceto se praticada no exercício regular da função, cargo ou emprego.
Não consta dos autos que o contador do município à época tenha se apropriado
irregularmente da função a ele atribuída, de modo que a previsão contida no art. 137 do CTN não
ampara a Recorrente.
Relembre-se, por fim, que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de
direito público está expressamente consagrada no art. 37, parágrafo 6o da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Como arremate, não consta nos autos qualquer documento indicando que o
município tomou as necessárias providências a fim de apurar a responsabilidade penal, cível ou
administrativa da pessoa que seria, à época, seu contador.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da autuação fiscal.
Em vista do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.718 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728098/2011-11
10

Fl. 208
DF CARF MF
Original